Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724339-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MADEIRA AGRAVADO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48046033) interposto por LUIZ FERNANDO MADEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação proposta pelo agravante contra ALMIRANDA DAVI DE CASTRO e CASA AMSTERDAM CONSTRUÇÕES LTDA, deferiu a produção de prova pericial e indeferiu o pleito de depoimento pessoal da autora e a expedição de ofício à CEB e à CAESB, consignando que a necessidade de prova testemunhal será avaliada após a produção da prova técnica. Eis o teor do decisório combatido (ID 48047611): 1. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. Marcus Campello Cajaty Gonçalves. É quesito judicial: 1- os réus concluíram a entrega das obras de infraestrutura do imóvel, nos termos do contrato? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte interessada promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. 2. Indefiro o depoimento pessoal da parte autora, uma vez que sua versão dos fatos já consta nos autos. 3. Indefiro, também, a expedição de ofício a CEB e CAESB uma vez que o fornecimento de energia e água não comprova a data da conclusão das obras, tampouco a posse do autor no imóvel. 4. A necessidade de prova testemunhal será avaliada após a produção da prova pericial. Intimem-se. Inconformado, relata o agravante que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda tendo como objeto imóvel residencial denominado Unidade “D” do lote n. 03 do Conjunto 09, Quadra 17, localizado no Setor de Mansões do Park Way/DF. Assinala que depositou a importância de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) na conta corrente da empresa segunda agravada, conforme indicado pela primeira agravada (Almiranda Davi de Castro), conforme estipulado no ajuste, contudo, decorridos mais de 12 (doze) meses da assinatura do pacto, as recorridas não cumpriram a obrigação de entrega do imóvel com a totalidade da infraestrutura prometida, mesmo após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do instrumento (data final em 04/03/2021), conforme estabelece a sua Cláusula Primeira, parágrafo único. Destaca que ficou comprovado o atraso na oportunidade da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Residencial – SMPW Quadra 17, Conjunto 09, Lote 03, realizada em 17/08/2021, na qual a primeira agravada confessou estar em mora com a entrega da infraestrutura. Verbera que buscou uma solução amigável, contudo a parte requerida apresentou justificativa infundada sobre a sua mora, como problemas relativos à pandemia do Covid-19 e dificuldade de resposta junto à CEB/Neoenergia. Noticia que ajuizou a demanda da origem, com pedido julgado improcedente pelo Juízo a quo, sem ter sido facultado prazo para especificação de provas, configurando cerceamento do direito de defesa. Acrescenta que, após a interposição do recurso de apelação, esta egrégia Quarta Turma deu provimento ao recurso para, reconhecendo a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular instrução do feito. Tenciona que no prosseguimento da ação na Instância Singular, houve novamente cerceamento do seu direito quando da r. decisão combatida, que indeferiu o pedido de depoimento pessoal do autor e para que fosse oficiada à CEB/NEOENERGIA Brasília e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, com o objetivo de declinar ao Juízo a quo quando foi disponibilizado/instalado o fornecimento de energia elétrica e água e esgoto coletivo e individualizado, junto ao Condomínio objeto da controvérsia. Quanto ao perigo de dano, argumenta que o curso da ação sem o deferimento das provas pretendidas ocasionará prejuízos ao recorrente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o deferimento do pedido de produção de provas relativas ao depoimento pessoal do requerente e à expedição de ofício à CEB/NEOENERGIA e à CAESB. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Verifica-se da exordial que o autor propôs ação objetivando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de inadimplemento contratual (cláusula penal compensatória, cláusula penal moratória e reembolso de valor referente ao IPTU/TLP-2021), haja vista não terem entregado o imóvel negociado com a totalidade da infraestrutura acordada (ID 107808784 do processo referência). Importa assinalar que, inicialmente, o processo foi sentenciado para julgar improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de mora da parte ré (ID 125646479 do processo referência). No entanto, em sede de apelo, a sentença foi cassada ante o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, foi determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução do feito. Veja-se a ementa do citado julgado: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. 2. Embora seja o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar os elementos probatórios que se mostram necessários ao deslinde da querela, constatando-se que o acervo documental apresentado pelas partes é insuficiente para elucidação da dinâmica processual, forçoso reconhecer a ocorrência de error in procedendo, ensejador de cerceamento de defesa, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do feito.. 3. Recurso provido. (Acórdão 1673168, 07391616920218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com o prosseguimento da demanda na Instância Singular, foi proferida a r. decisão hostilizada, que indeferiu o pedido de produção de provas relativas ao depoimento pessoal do autor e à expedição de ofícios à CEB/NEOENERGIA e à CAESB. Conforme delineado quando do julgamento da apelação interposta pelo requerente, que culminou com a cassação da r. sentença de improcedência do pedido autoral, o cerne da controvérsia está em não apenas definir se houve a entrega do bem dentro do prazo contratual, mas também se a entrega se deu com toda a infraestrutura adequada. O deslinde da discussão posta nos autos se dá, portanto, precipuamente pelo exame de prova documental e pericial, a fim de subsidiar os fatos constitutivos do direito, no caso do postulante, e os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão autoral, em relação à parte requerida. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz poderá valorar livremente a prova, tendo, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento (sistema da persuasão racional da prova). Destarte, destinando-se a dilação probatória ao convencimento do magistrado, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas colacionadas aos autos, o sistema processual civil prevê que o magistrado indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Confira-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse panorama, entendo que o indeferimento do depoimento pessoal do autor, requerido por ele mesmo, revela-se, de um juízo de cognição sumária, dispensável para o desate da querela, notadamente quando a controvérsia está fundada em contrato, além de não ter o agravante infirmado o fundamento do Juízo a quo de que a sua versão dos fatos já se encontra nos autos. Aliás, tal prova não foi sequer objeto do inconformismo da agravante quando da interposição do apelo (ID 131296944 do processo referência) que culminou com a cassação da sentença. Em relação ao pedido para que seja oficiada a CEB/NEOENERGIA Brasília e a CAESB, com o objetivo de declinar ao Juízo Singular a data em que foi disponibilizado/instalado o fornecimento de energia elétrica e de água e esgoto coletivo e individualizado, junto ao Condomínio objeto da controvérsia, verifica-se que tal informação poderá ser obtida facilmente pela parte interessada perante às referidas concessionárias, não sendo razoável a intervenção do Judiciário para tanto. Vale destacar que, a despeito da referida prova ter sido reivindicada no bojo da apelação, interposta para reforma da primeira sentença proferida no processo de origem, no acordão não constou expressamente a sua pertinência, ao contrário do fundamento externado quanto à relevância da efetiva prova pericial e testemunhal ou relatório emitido pelas concessionárias de serviço público sobre a regularidade da infraestrutura. Reveja-se: Ainda, há nos autos protocolo de ativação de energia, da CEB (ID 38459955) no qual sugere-se que a infraestrutura apenas estaria em via de regularização em 07/10/2021, dando indícios do inadimplemento contratual dos réus. Em resumo, o cerne da controvérsia está em não apenas definir se houve a entrega do bem dentro do prazo contratual, mas também se a entrega se deu com toda a infraestrutura adequada. Nesse contexto, vê-se que a matéria ainda se encontra bastante controvertida, visto que há material probatório de ambas as partes que, no presente estado em que se encontra o feito, não são suficientes para afastar as alegações da parte contrária. Desta feita, dos documentos apresentados pelas partes não é possível definir se houve adimplemento contratual, sendo necessária, portanto, a regular instrução do feito, dando-se às partes a oportunidade de exercerem o contraditório efetivo. Assim, embora seja o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar os elementos probatórios que se mostram necessários ao deslinde da querela, verifica-se, no presente caso, que o acervo documental apresentado pelas partes é insuficiente para elucidação da dinâmica processual, especialmente no que concerne à entrega da infraestrutura adequada. Deveras, caso houvesse no processo efetiva prova pericial e testemunhal, a, ou mesmo relatório da CEB e CAESB atestando a regularidade da infraestrutura, poder-se-ia extrair conclusões mais pujantes acerca do evento questionado. Todavia, como dito, inexiste prova técnica anexada ao caderno processual. (ID 155881629 do processo referência) Por oportuno, confiram-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo o indeferimento de prova a qual a parte detém condições de obter por si mesma: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO. VALOR. JUROS DE MORA. PREJUÍZO. APELANTE. 1. A análise do cerceamento de defesa é verificada a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram e às provas anexadas. O requerimento de expedição de ofício deve ser indeferido quando a parte possui condições de obter a prova por si mesma. Não cabe ao Poder Judiciário substituir as partes na produção da prova. A participação do juiz ocorre para garantir o contraditório ou quando as partes não conseguem obter a prova sem a intervenção do Poder Judiciário. 2. A fé do documento particular cessa quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a autenticidade, em caso de impugnação. [...] 8. Apelação desprovida. (Acórdão 1282179, 07101426820198070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DE PROVA. REQUISIÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. I - A requisição judicial de documentos necessários à produção de prova somente é admissível em hipóteses excepcionais, depois de esgotados todos os meios ao alcance da parte. Desnecessária, pois, a intervenção do Poder Judiciário quando o interessado pode pessoalmente obter as informações desejadas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 339458, 20080020166170AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/1/2009, publicado no DJE: 28/1/2009. Pág.: 113 – g. n.) Logo, sem necessidade de incursão no requisito de perigo da demora, porquanto cumulativos, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante a ensejar o deferimento da medida pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador